Tribunal: STF
Processo: RE 117967
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-06
Data de publicação: 1989-03-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE JULGA PREJUDICADO NO TOCANTE A
SUPOSTA NULIDADE POR INCOMPETENCIA DO JUIZ, VISTO JA HAVER SIDO
MATÉRIA DE ASSENTADA ANTERIOR (HC 66.423).
DO PONTO RESTANTE DO APELO, NÃO SE CONHECE, POR VERSAR MATÉRIA
DE PROVA (SÚMULA 279).